Tribunal: TJPA
Processo: 0015323-34.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015323-34.2012.8.14.0301

APELANTE: ARTHUR CELIO SILVA DE OLIVEIRA MELLO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO QUE CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Diante de uma simples análise da petição inicial, verifica-se que o Apelante/Autor aduziu
que o processo administrativo foi nulo em razão da ausência de advogado, que seria necessário encerrar o processo criminal que trata dos mesmos fatos e que inexiste prova da sua participação no fato irregular.

2.

Contudo, na peça recursal, o recorrente argumenta sobre a nulidade do PAD em razão da ausência de intimação para audiência de oitiva de testemunhas, ou seja, traz argumento estranho aos fundamentos da inicial, que sequer puderam ser analisados pelo juiz e ser objeto de contraposição pela parte ré, configurando assim inovação recursal.

3.

Recurso não-conhecido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do relator

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na petição inicial da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo c/c Indenização de Danos Materiais, o Autor, ora Apelante, relatou que ingressou no serviço público no ano de 1984, sendo que fora demitido após conclusão de Procedimento Administrativo Disciplinar, o qual entende ser nulo.

Após regular tramitação processual sobreveio sentença julgando improcedente a demanda, o que ocasionou a interposição do recurso de Apelação.

No bojo do recurso, o Apelante aduz que houve ilegalidade no ato administrativo que ensejou a sua demissão do cargo de motorista da Polícia Civil.

Nesse sentido, alega que a comissão processante não adotou medidas suficientes para que fosse intimado pessoalmente da audiência em que foram ouvidas as testemunhas.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões (Id. 7264498).

O Ministério Público apresentou manifestação pelo conhecimento do apelo, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 11119493).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Considerando a presença dos requisitos, conheço do R
ecurso de Apelação
.

Das informações constantes nos autos, apuro que o Apelante ingressou Ação de anulação de ato administrativo argumentando, em síntese, que em novembro de 2009, em razão da acusação de crime de transgressões funcionais, foi demitido do serviço público.

Nesse aspecto, na peça inaugural ponderou que o processo administrativo foi nulo em razão da ausência de advogado, que seria necessário encerrar o processo criminal que trata dos mesmos fatos e inexiste prova da sua participação no fato irregular.

Contudo, na peça recursal, o recorrente aduz sobre a nulidade do PAD em razão da ausência de intimação para audiência de oitiva de testemunhas, ou seja, traz argumento estranho aos fundamentos da inicial, que sequer puderam ser analisados pelo juiz e objeto de contraposição pela parte ré, configurando assim inovação recursal.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO QUE SE RESTRINGE À APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. Ao recorrente é defeso formular novo pedido na instância recursal ou reprisar o pleito utilizando-se de outro fundamento, sob pena de supressão de instância. II. Restringindo-se a fundamentação do apelo à apresentação de novos argumentos, não submetidos ao juízo sentenciante, incorre em verdadeira inovação recursal, não merecendo conhecimento a apelação. III. Apelo não conhecido.

(TJ-PI - AC: 00002338920018180032 PI, Relator: Desa. Eulália Maria Pinheiro, Data de Julgamento: 22/03/2018, 6ª Câmara de Direito Público)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO QUE SE RESTRINGE À APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. Ao recorrente é defeso formular novo pedido na instância recursal ou reprisar o pleito utilizando-se de outro fundamento, sob pena de supressão de instância. II. Restringindo-se a fundamentação do apelo à apresentação de novos argumentos, não submetidos ao juízo sentenciante, incorre em verdadeira inovação recursal, não merecendo conhecimento a apelação. III. Apelo não conhecido.

(TJ-PI - AC: 00002338920018180032 PI, Relator: Desa. Eulália Maria Pinheiro, Data de Julgamento: 22/03/2018, 6ª Câmara de Direito Público)”

Ante o exposto
,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
,
haja vista a matéria alegada revelar-se como inovação recursal.

É como o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2023